Tribunal: TJES
Processo: 5004677-49.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Compra e Venda; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Evicção ou Vicio Redibitório
Data de julgamento: 2025-03-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004677-49.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GERALDO JUNIO VIEIRA LEAL e outros
RECORRIDO: FK VEICULOS LTDA - EPP e outros
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5004677-49.2021.8.08.0035

RECORRENTE:
GERALDO JUNIO VIEIRA LEAL

RECORRIDA: FK VEICULOS LTDA-EPP

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: RECURSO INOMINADO DE DECISÃO DE EXECUÇÃO DE PRE EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE INTIMAÇÃO APÓS A SESSÃO DE JULGAMENTO DO RECURSO. ENUNCIADO 85 DO FONAJE. ARTIGO 45 DA LEI 9099/95.
RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no Id. 10164046. Contrarrazões apresentadas, id. 10164050. Com registro que o recorrido encontra-se assistido por advogado desde o início.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso interposto (Id.

10164046), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995. Tem-se por prejudicado o pedido de concessão de efeito suspensivo em vista do julgamento de mérito nesta data.

Verifico dos autos que o recorrente recolheu as custas recursais.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da decisão objurgada (Id. 10163979), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos:

“
Nessa ótica,
CONHEÇO
da
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
oposta e, no mérito,
REJEITO-A
.”

O Juiz de primeiro grau julgou rejeitou a exceção de pré-executividade por entender

que o patrono da executada, fora devidamente intimado através do diário eletrônico, ficando ciente da data de julgamento da sessão.

O autor interpôs exeção de pré executividade, após o transito em julgado da sentença, alegando nulidade, pois não foi intimado da decisão do recurso inominado, ocorrida em sessão de julgamento.

Inconformado com a r. decisão, que rejeitou a exceção de pré executividade, por entender que houve intimação do patrono do autor para ciência da ocorrência da 8ª sessão de julgamento, em que se encontrava incluído o presente processo, interpôs Recurso Inominado afirmando que a Resolução 23/2016 do TJES afirma que: “
No âmbito dos Juizados Especiais, é admitido qualquer meio idôneo de comunicação e, tratando-se de processo judicial eletrônico em que a parte é representada por advogado, é preferível e prevalece a intimação eletrônica através do portal (painel de comunicações do sistema informatizado do processo judicial eletrônico, no qual se cadastra o advogado para recebimento de intimações nos processos em que atua.” Afirma ainda que não participou do ato da sessão e que a intimação foi para que a sessão ocorreria dia 20/09/2023, porem a mesma ocorreu dia 21/09/2023. Postula o reconhecimento da nulidade em face da não intimação sobre o acórdão da sessão.

Pois bem,
É cediço que os particulares, no microssistema dos Juizados Especiais, são intimados unicamente da sessão de julgamento, por força do que dispõe o art. 45, da Lei nº 9.099/95, e desta são contados os prazos recursais posteriores, conforme Enunciado nº 85, do FONAJE, que proclama: “O Prazo para recorrer da decisão de Turma Recursal fluirá da data do julgamento”.

Ou seja, o prazo recursal não deflui da juntada do acórdão aos autos, e sim do julgamento, fato este que dispensa a intimação para ciência do resultado do julgamento.

No caso em tela, o embargante foi devidamente intimado da pauta da sessão de julgamento, tanto por publicação no Diário da Justiça Eletrônico
, inexistindo irregularidade processual. Ademais, o Enunciado 85 do FONAJE foi mencionado no cabeçalho da publicação da pauta, sendo descabida a alegação de que não tinha conhecimento da data da sessão e, consequentemente, do prazo para interposição de recursos.

Não há qualquer obrigação legal de intimação eletrônica da simples juntada do resultado do julgamento. Compete à parte interessada entrar na aba do processo e se inteirar do resultado
.

Ainda, coaduno com a decisão objurgada, que assim dispôs:

“
Em resposta ao alegado a parte requerente colacionou aos autos cópia da intimação realizada através do E-Diário (Diário da Justiça Eletrônico), publicado pela 1ª Turma Recursal, intimando as partes, através de seus advogados, para ciência do estabelecimento da 8ª Sessão Virtual agendada para a partir das 09 horas do dia 20/09/2023. Cumpre ainda ressaltar, que o presente processo encontra-se incluído na relação de processos a serem julgados na referida sessão item nº 567.

Isto posto, é sabido que o prazo para recurso da Decisão proferida pela Turma Recursal começa a fluir da data do julgamento, conforme preconiza o Enunciado 85 do FONAJE:

"ENUNCIADO 85 – O Prazo para recorrer da decisão de Turma Recursal fluirá da data do julgamento (XIV Encontro – São Luis/MA)."

Inobstante, o Regimento Interno do Colegiado - Resolução TJES Nº23/16 prevê:

Art. 24. Recebida de cada Juiz Relator a listagem dos feitos prontos para julgamento, o Chefe de Seção organizará pauta que será previamente publicada no Diário da Justiça, com a antecedência mínima de 05 (cinco) dias úteis da sessão. (Redação dada pela Resolução nº 15/2019)

Dessa forma, não há o que se falar quanto ausência da intimação do patrono da executada, vez que fora devidamente intimado através do diário eletrônico, ficando ciente da data de julgamento, momento no qual passou a fluir o prazo para apresentação de eventuais recursos em face do acórdão proferido.”

No mais, a Resolução 23/2016 não menciona necessidade de intimação após a realização da sessão, diz apenas que a intimação deve ocorrer por meio eletrônico, o que foi feito. Ainda, o mesma Resolução prevê em seu artigo 24 que a pauta para sessão deverá ser publicada no Diário da Justiça, com antecedência mínima de 05 dias úteis da sessão, o que ocorreu no presente caso, vez que a publicação ocorreu em 13/09/2023, e mencionou inclusive a data final para recurso.

Desta feita, não há que se falar em nulidade, por ausência de intimação da decisão do acórdão.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado,
E LHE NEGO PROVIMENTO
, a fim de manter, na integralidade, a r. sentença de piso.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas processuais (já recolhidas) e honorários advocatícios que desde já fixo em R$ 1.000,00.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)